Tribunal: TJDFT
Processo: 0701699-71.2023.8.07.0013
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES E À POSSE IRREGULAR DE ARMA. CONCESSÃO DE REMISSÃO JUDICIAL COM EXTINÇÃO DO FEITO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. REITERAÇÃO INFRACIONAL. MEDIDA DESACONSELHADA. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA ANULADA.
1. A clemência concedida ao adolescente em conflito com a lei é benefício que pode ser concedido pelo titular da ação socioeducativa ou pela autoridade judiciária, que devem considerar o princípio da absoluta prioridade (art. 227 da CF) e a condição peculiar do adolescente como pessoa em desenvolvimento (art. 6o do ECA).
2. O cumprimento de medida socioeducativa de liberdade assistida, por fato posterior, por si só, não afasta a possibilidade de responsabilização do adolescente, podendo ser aplicadas medidas ainda mais incisivas, de acordo com a necessidade demonstrada pelas circunstâncias do caso concreto.
3. A remissão judicial deve estar em consonância com os objetivos almejados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e, a respeito do tema, a intervenção estatal, por meio do procedimento socioeducativo, visa não apenas a responsabilização do adolescente, mas também a sua proteção e ressocialização, conforme os princípios que norteiam o ECA.
4. Recurso provido.